Tribunal: TJDFT
Processo: 0709292-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709292-27.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO FILIPE OLIVEIRA FARIA APELADO: PRIMUSCAR VEICULOS LTDA, JORGE WILMORE RODRIGUES DE FREITAS, BRASILIA AUTOMOVEIS COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Fernando Filipe Oliveira Faria contra a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Fernando Filipe Oliveira Faria propôs ação de indenização por danos materiais e reparação por danos morais contra Primuscar Veículos Ltda., Brasília Automóveis Comércio de Veículos Ltda. e Jorge Wilmore Rodrigues de Freitas. Alegou que adquiriu um veículo junto à empresa Primuscar Veículos Ltda., cuja venda foi intermediada por Marcos Willian Rodrigues de Freitas, que seria irmão de Jorge Wilmore Rodrigues de Freitas. Destacou que a empresa apresentou documento com laudo do Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo (Detran/SP) com informação de que o veículo possuía sinistro administrativo por falta de pagamento de financiamento anterior. Explicou que o laudo apresentado pela empresa Primuscar Veículos Ltda. foi decisivo para a compra, porém, após realizada, reparou diversos vícios no veículo como: problemas no painel de instrumentos, nos freios, estrutura física abalada, quilometragem alterada e sinistros anteriores gravíssimos. Registrou que o real estado e procedência do veículo foram omitidos dolosamente. Acrescentou que registrou boletim de ocorrência em razão dos fatos narrados, os quais caracterizou como estelionato, e buscou a tutela jurisdicional diante da impossibilidade de resolução administrativa. Requereu a inversão do ônus da prova. Pediu: 1) a condenação de Primuscar Veículos Ltda., Brasília Automóveis Comércio de Veículos Ltda. e Jorge Wilmore Rodrigues de Freitas à substituição do veículo por outro com as mesmas características; 1.1) alternativamente, a resolução do contrato com a restituição do valor da entrada e das parcelas vencidas no decorrer da demanda; 2) a condenação das empresas ao pagamento de reparação por dano moral no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); e 3) envio de cópia dos autos ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios para apuração do crime de estelionato (id 46226184). Realizada audiência de conciliação, sem acordo (id 46226834). Primuscar Veículos Ltda. e Brasília Automóveis Comércio de Veículos Ltda. apresentaram contestação. Suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva de Jorge Wilmore Rodrigues de Freitas como pessoa física, pois já consta como representante das empresas; e de inépcia da petição inicial por ausência de documentos necessários. Defenderam, quanto ao mérito, que o veículo foi vendido por Brasília Automóveis Comércio de Veículos Ltda. e não por Primuscar Veículos Ltda. conforme alegado na petição inicial. A segunda empresa teria apenas cedido sua financeira, pois a primeira empresa ainda era nova no ramo de vendas e não tinha relacionamento de crédito consolidado. Acrescentaram que o laudo do veículo encaminhado para Fernando Filipe Oliveira Faria não continha apenas restrição administrativa junto ao departamento de trânsito, mas apontava que o veículo era objeto de recuperação após sinistro, conforme a observação SINISTRO/RECUPERADO. Destacaram que todas as informações necessárias à contratação foram disponibilizadas e que Fernando Filipe Oliveira Faria tinha conhecimento de que o veículo era fruto de leilão após a seguradora indenizar seu antigo proprietário após um sinistro. Explicaram que o laudo recebido por Fernando Filipe Oliveira Faria deixou clara a situação do veículo e que ele agiu de má-fé ao alterar a verdade dos fatos para beneficiar-se indevidamente. Frisaram que Fernando Filipe Oliveira Faria recebeu desconto no valor da compra justamente em razão da situação do veículo e que assinou um termo de responsabilidade civil em razão dessas circunstâncias. Ressaltaram que não houve tentativa de resolução extrajudicial, ao contrário do alegado. Pediram a condenação de Fernando Filipe Oliveira Faria ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Impugnaram o valor da causa e o requerimento de inversão do ônus da prova (id 46226838). Fernando Filipe Oliveira Faria requereu a produção de prova oral (id 46226870). O requerimento foi indeferido (id 46226873). O feito foi julgado antecipadamente. A sentença rejeitou os pedidos formulados na ação. O Juízo de Primeiro Grau acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de Jorge Wilmore Rodrigues de Freitas. Entendeu, quanto ao mérito, que trata-se de relação de consumo, de forma que as empresas respondem solidariamente e objetivamente. Explicou que o laudo apresentado por Fernando Filipe Oliveira Faria não demonstra os vícios relativos aos freios e painel de ferramentas alegados por ele, ao contrário do que afirmado na petição inicial. Registrou que o veículo foi adquirido com mais de onze (11) anos de fabricação, o que atrai a necessidade de reparos naturalmente. Observou que não foi comprovado nenhum vício que torne o veículo imprestável à sua finalidade ou reduza sua potencialidade de uso a ponto de justificar a sua troca ou devolução do valor investido nele. Ressaltou que não há evidência de falha no dever de informação quanto ao histórico e condições do veículo, pois há inúmeras provas nos autos de que Fernando Filipe Oliveira Faria tinha conhecimento de sua origem. Citou o laudo do Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo (Detran/SP) com informação Restrição Administrativa: Sinistro/Recuperado, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) com anotação Sem Reserva * Recuperado-CSV e o termo de responsabilidade assinado por ele com afirmativa de que estava ciente que o veículo consta um leilão/recuperado. Avaliou que não há como acolher o argumento de que Fernando Filipe Oliveira Faria não estava ciente da origem do veículo. Ele assumiu o risco de comprar o veículo objeto de leilão e com registro de sinistro anterior. Ressalvou que não há provas de que houve fraude e adulteração da quilometragem do veículo e que os documentos apresentados demonstram apenas a possibilidade de erro material no preenchimento de alguns documentos. Além disso, destacou que o veículo não estava na posse das empresas no período em que observa-se divergência nas anotações de quilometragem. Fernando Filipe Oliveira Faria foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa (id 46226876). O recurso repete argumentos utilizados na petição inicial e ignora os fundamentos utilizados na sentença. Fernando Filipe Oliveira Faria requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça, a inversão do ônus da prova e pede a reforma da sentença (id 46226879). O preparo foi recolhido (id 46226881 e 46226882). Contrarrazões apresentadas com alegação de violação ao princípio da dialeticidade (id 46226885). O benefício da gratuidade da justiça foi indeferido em razão da preclusão lógica. Fernando Filipe Oliveira Faria foi intimado para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal (id 46409273). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. Fernando Filipe Oliveira Faria não impugna especificamente os argumentos utilizados na sentença em suas razões de apelação. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Note-se, não se trata simplesmente das razões de fato e de direito do pedido formulado na petição inicial, mas aquelas que justifiquem a reforma da decisão recorrida, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada e não o teor dos argumentos lançados na petição inicial ou em outras peças do processo. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que já foram analisadas pelo Juízo. É fundamental e imprescindível apontar o motivo pelo qual entende-se que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] O Juízo de Primeiro Grau registrou na sentença argumentos específicos e pormenorizados para rejeitar o pedido. Explicou a ausência de verossimilhança entre as alegações de Fernando Filipe Oliveira Faria e as provas apresentadas por ele. Apontou, uma por uma, as provas contrárias ao direito que ele afirma ter. Observou que mesmo as provas apresentadas por ele são contrárias aos seus pedidos. Houve uma análise detalhada do contexto probatório apresentado nos autos. A apelação sequer faz referência a essa análise. É como se as provas sequer tivessem sido analisadas na sentença, visto que as considerações do Juízo de Primeiro Grau foram ignoradas por Fernando Filipe Oliveira Faria em seu recurso. As teses adotadas como razão de decidir na sentença não foram objeto de impugnação. Não há impugnação aos fundamentos fáticos, legais e jurisprudenciais utilizados pelo julgador, nem apontamento do eventual erro de julgamento e/ou de procedimento segundo a legislação aplicável ao caso, apenas pedido de reexame. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas se insurgir contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[3] O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, decide pela violação ao princípio da dialeticidade no caso de recursos que não explicitam de forma clara o erro de julgamento ou de procedimento do julgador de que maneira que a apreciação desses apontamentos seja capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de observância ao referido princípio. Confiram-se:[4] (...) a recorrente não explicitou de forma clara de que maneira tal apreciação seria capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de cumprimento do princípio da dialeticidade (...) Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, é dever da parte refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados" para manter os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados. (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. (...) Destaco, ainda, que o recurso deve impugnar todos os argumentos suficientes para a manutenção da decisão. Ou seja, caso a decisão fundamente-se em mais de um argumento, e todos eles forem suficientes para sua manutenção, o recurso viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar cada um deles.[5] O Superior Tribunal de Justiça também entende que, embora a mera reprodução de outras peças de defesa nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo, por descumprimento do art. 1.010, incs. II e III, do Código de Processo Civil.[6] A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[7] Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para quinze por cento (15%) do valor da causa. Intimem-se. Brasília, 1o de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [4] STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.949.869/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgRg no HC n. 820.576/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023; AgRg no HC n. 809.390/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023; AgRg no HC n. 808.446/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023 [5] STJ, AgInt no AREsp n. 2.139.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023. [6] STJ, AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.8.2020, DJe 31.8.2020; [7] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.